Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando os autos, constato que o Ministério Público não foi intimado da sentença de ID 25828362. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Vara de origem, para que o órgão ministerial de 1o grau tome ciência da sentença (ID 25828362). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora